Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-47.2017.8.11.0087
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000906-47.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), NILMA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 941.991.912-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – TERMO INICIAL

– VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes deste Tribunal, na ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5º, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, cujo termo inicial ocorre a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000906-47.2017.8.11.0087

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: NILMA GONCALVES DE OLIVEIRA

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 0000906-47.2017.8.11.0087, código 106342 - Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. em desfavor de Nilma Gonçalves de Oliveira.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte) reconheceu a prescrição da ação e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, bem assim revogou a liminar de busca e apreensão anteriormente concedida.

APELO
: o autor sustenta, em síntese, que não há falar em prescrição intercorrente porque não houve desídia de sua parte, que não lhe pode ser imputada a demora na citação do requerido, porquanto promoveu sucessivas tentativas para sua localização, assim cabe ser aplicável a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, que o prazo prescricional deve ser contado da data de encerramento do grupo e não do vencimento das parcelas isoladas.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual (Id. 172274660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que reconheceu a prescrição da ação.

A lide advém do inadimplemento Contrato de grupo/cota de consórcio n. 8651.094, em que foi dado em garantia por alienação fiduciária o veículo marca FIAT, modelo UNO MILLE WAY ECONOMI, ano de fabricação 2012, modelo 2013, chassi n. 9BD15844AD6741849, RENAVAM 00476876044, placa 0BF1746, no valor de R$26.050,00 para pagamento em 49 parcelas de R$438,32, com o vencimento da primeira em 10/03/2014, e última na data de 10/11/2019.

Consta da petição inicial que com a contemplação da mencionada cota, a apelante disponibilizou o valor da carta de crédito à parte apelada que adquiriu o referido veículo e firmou o contrato de alienação fiduciária, contudo se tornou inadimplente a partir de 10/03/2016.

Do trâmite processual, tem-se que ação foi ajuizada em

27/03/2017, com decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a citação da parte requerida proferida em 22/06/2017.

Verifica-se que o feito seguiu na tentativa de busca e apreensão do veículo e localizar a devedora para citação, todavia, as diligências foram infrutíferas, sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição, objeto deste recurso.

No que tange ao prazo prescricional para a ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5º, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, cujo termo inicial da contagem do referido prazo ocorre a partir da data do vencimento da última parcela prevista no contrato, como decidido por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSÓRCIO – PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, §5º, DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 206, §5º, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, ocorre a partir da data de vencimento da última parcela prevista no contrato. (N.U 0018013-49.2009.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.º DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL
- - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - RETROAÇÃO - DATA DO AJUIZAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo.

A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o § 2.º do artigo 240 do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição. (N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022) (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença.

Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação. (N.U 0000445-04.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) (g.n)

Realça-se que no caso não houve a interrupção da prescrição, que se daria apenas se a citação tivesse sido promovida em conformidade com a regra do art. 240 do CPC.

Dessa forma, como não houve a citação, o termo inicial para a incidência d
o prazo quinquenal para a pretensão do pagamento do título de crédito se dá a partir do seu vencimento, ou seja, ocorrido em
10/11/2019
, data da última parcela, que tem termo final em 10/11/2024.

Logo, não se verifica o transcurso do prazo superior ao da ação, vale frisar, 05 (cinco) anos, para o reconhecimento da prescrição.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada e afastar o reconhecimento da prescrição da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023